Tribunal: TJSP
Processo: 2263949-77.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Criação de Dotação Orçamentária
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
ção de políticas de incentivo e apoio financeiro à cultura. Regularidade. Texto constitucional que veda apenas a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Violação ao princípio da não afetação. Inocorrência. Inteligência do art. 176, inc. IV, da CE. Doutrina. Ampliação da coleta seletiva. Vício de iniciativa e violação à separação de Poderes. Inocorrência. Assunto de interesse local. Inteligência do art. 30, inc. I, da CF. Texto que não dispõe sobre a estrutura ou a atribuição dos órgãos da Administração, tampouco sobre o regime jurídico de servidores públicos. STF, ARE 878.911-RJ, com repercussão geral. Violação à reserva da Administração. Inocorrência. Exegese do art. 47, inc. II, da CE. Texto que visa concretizar direito social, assegurando a proteção à saúde. Inteligência do art. 6o, caput, da CF. STF, ADI 4.723-AP. Não bastasse, diretriz que está em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei n.o 12.305/10. Inconstitucionalidade. Inocorrência. Precedentes deste C. Órgão Especial.

Pedido improcedente, prejudicado o agravo interno.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2263949-77.2023.8.26.0000; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 24/07/2024; Data de Registro: 26/07/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Criação de Dotação Orçamentária

Relator(a):

Tasso Duarte de Melo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

24/07/2024

Data de publicação:

26/07/2024

Ementa:
VOTO No 39177

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de São José do Rio Preto n.o 14.444/23, que dispõe sobre diretrizes orçamentária para o exercício de 2024. Projeto de lei de iniciativa do alcaide. Emenda parlamentar. Admissibilidade. Normas constitucionais de processo legislativo que não impedem, em tese, a aprovação de emendas para adicionar ou modificar dispositivos de

Ementa:
VOTO No 39177

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de São José do Rio Preto n.o 14.444/23, que dispõe sobre diretrizes orçamentária para o exercício de 2024. Projeto de lei de iniciativa do alcaide. Emenda parlamentar. Admissibilidade. Normas constitucionais de processo legislativo que não impedem, em tese, a aprovação de emendas para adicionar ou modificar dispositivos de projetos de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Hipótese em que não se sustenta qualquer incompatibilidade com o plano plurianual. STF, MC na ADI 2.681-RJ. Vinculação de percentual da receita corrente líquida para a implementação de políticas de incentivo e apoio financeiro à cultura. Regularidade. Texto constitucional que veda apenas a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Violação ao princípio da não afetação. Inocorrência. Inteligência do art. 176, inc. IV, da CE. Doutrina. Ampliação da coleta seletiva. Vício de iniciativa e violação à separação de Poderes. Inocorrência. Assunto de interesse local. Inteligência do art. 30, inc. I, da CF. Texto que não dispõe sobre a estrutura ou a atribuição dos órgãos da Administração, tampouco sobre o regime jurídico de servidores públicos. STF, ARE 878.911-RJ, com repercussão geral. Violação à reserva da Administração. Inocorrência. Exegese do art. 47, inc. II, da CE. Texto que visa concretizar direito social, assegurando a proteção à saúde. Inteligência do art. 6o, caput, da CF. STF, ADI 4.723-AP. Não bastasse, diretriz que está em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei n.o 12.305/10. Inconstitucionalidade. Inocorrência. Precedentes deste C. Órgão Especial.

Pedido improcedente, prejudicado o agravo interno.